Tribunal: TJES
Processo: 5002219-44.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002219-44.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA CLEMENTINO

APELADO: EXPRESSO UNIAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. SUPOSTO REBAIXAMENTO DE CATEGORIA DE POLTRONA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. VEÍCULO COM CONFIGURAÇÃO MISTA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de restituição de valor pago cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de passageiro que alegava ter adquirido passagem na categoria leito, mas viajado em assento de padrão inferior, pleiteando restituição integral do valor e compensação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário em razão de suposto rebaixamento da categoria da poltrona contratada; (ii) estabelecer se tal circunstância enseja restituição de valores e indenização por danos morais, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, sem afastar o ônus do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito.

A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos alegados, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 373, I, do CPC.

A empresa comprova, por documentos técnicos e fotografias, que o veículo possui configuração mista, com assentos executivos e leito no mesmo ônibus.

A prova dos autos demonstra que a poltrona adquirida (nº 55) integra a seção de assentos leito, compatível com a categoria contratada.

O autor não comprova que ocupou assento diverso ou inferior, sendo insuficientes as fotografias genéricas juntadas aos autos.

A distinção entre categorias comerciais (leito e leito-cama) pode gerar confusão, não configurando, por si só, descumprimento contratual quando o serviço entregue corresponde ao contratado.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não há fundamento para restituição de valores, ainda que parcial.

O dano moral não se presume do mero inadimplemento contratual, exigindo prova de lesão concreta a direitos da personalidade, inexistente no caso.

A situação narrada configura mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar reparação extrapatrimonial.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica, por ausência de perda relevante e desproporcional de tempo útil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito. 2. Não há falha na prestação do serviço quando comprovado que o assento fornecido corresponde à categoria contratada, ainda que o veículo possua configuração mista. 3. O mero aborrecimento decorrente de alegada inadequação em viagem rodoviária, sem prova de lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável. 4. A teoria do desvio produtivo exige demonstração de perda relevante e injustificada do tempo útil do consumidor, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.11.2023; TJ-MS, Apelação Cível nº 0802394-36.2020.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 28.01.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000196-27.2021.8.08.0008, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5002219-44.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA CLEMENTINO

APELADO: EXPRESSO UNIAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL MATOS GOBIRA - ES40197-A

Advogados do(a) APELADO: ERIKA RODRIGUES PIRES - MG105906, FERNANDO RAMOS BERNARDES DIAS - MG89136-A, MURILO CESAR BORGES GONCALVES - MG99768-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO DE OLIVEIRA CLEMENTINO
contra a sentença constante no ID 18561109, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Regional Cível, Família, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz e Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação de restituição de valor pago cumulada com reparação por danos morais ajuizada em face de
EXPRESSO UNIÃO LTDA.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (ID 18561112), o recorrente alega, em síntese, que: (I) a inversão do ônus da prova impunha à empresa de transporte o dever de comprovar que o assento disponibilizado correspondia ao contratado; (II) o juízo de origem exigiu do consumidor prova excessiva acerca da falha na prestação do serviço; (III) houve descumprimento da oferta, pois adquiriu passagem na categoria leito, no valor de R$ 273,41 (duzentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), mas viajou em veículo de categoria inferior; (IV) a conduta da empresa ensejou danos morais, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

Com base nessas alegações, pleiteia o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no evento ID n.º 18561115, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, especificamente quanto ao suposto rebaixamento da categoria da poltrona adquirida pelo passageiro, e se tal fato gera o dever de restituição financeira e de indenização por danos morais.

Consta dos autos que o autor adquiriu passagem rodoviária na categoria leito, no trecho Vitória/ES–Macaé/RJ, pelo valor de R$ 273,41 (duzentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), alegando que, no embarque, lhe foi disponibilizado veículo de categoria inferior, razão pela qual pleiteou a restituição do valor pago e indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Juízo de origem, contudo, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a ré comprovou que o veículo possuía configuração mista, com assentos executivos e leito, sendo a poltrona do autor compatível com a categoria contratada, além de não ter sido produzida prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É inquestionável a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço, conforme previsto no artigo 14 da legislação consumerista.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça e a legislação pátria estabelecem de forma clara que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de comprovar, de forma mínima, os fatos constitutivos do seu direito, exigência mantida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse exato sentido, destaco o seguinte precedente:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito.
Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

No caso concreto, o autor comprovou a compra de uma passagem para a poltrona número 55, da categoria
leito
. Por sua vez, a empresa ré apresentou documentos técnicos e fotografias (ID 48244102) que demonstram que o veículo utilizado no trajeto (placa RUI6G98) possui uma configuração física híbrida ou mista. Isso significa que o mesmo ônibus abriga assentos da categoria executiva no piso superior e assentos da categoria leito no piso inferior.

As provas documentais indicam que a poltrona de número 55, adquirida pelo recorrente, integra a seção de assentos leito do veículo. Ocorre que o autor não produziu qualquer prova robusta de que foi impedido de utilizar o assento número 55 ou de que viajou em outra poltrona de padrão inferior.

As fotografias anexadas à petição inicial mostram o interior de um ônibus, mas não comprovam qual poltrona o passageiro efetivamente ocupou ou se houve efetiva inadequação estrutural em relação à categoria leito padrão.

É plenamente admissível a possibilidade de confusão do consumidor entre as categorias comerciais existentes no mercado de transporte rodoviário, especialmente entre as modalidades

leito
e
leito-cama
. A primeira possui grau de inclinação avançado e descanso para as pernas, enquanto a segunda possui reclinação total. O serviço entregue pela ré correspondeu à categoria leito, exatamente a mesma descrita no bilhete.

Assim, não existindo comprovação de efetiva prestação de serviço inferior ao contratado, inexiste o alegado descumprimento contratual.

A jurisprudência sobre situações idênticas afasta o reconhecimento de falha na prestação do serviço:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE POLTRONA DIVERSA DAQUELA ESCOLHIDA PELA AUTORA NO MOMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM NÃO COMPROVAÇÃO VEÍCULO HÍBRIDO POLTRONA LEITO E EXECUTIVA NO MESMO ÔNIBUS FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em verificar (i) se houve falha na prestação de serviço e, na hipótese positiva, (ii) se é devida a indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
requerida comprovou que o serviço prestado foi aquele contratado pela autora, consistente em fornecer a poltrona do tipo "leito", ônus do qual lhe incumbia, não havendo se falar em má prestação do serviço e, por consectário, o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 14; CC/2002, art. 186 e 927. (TJ-MS - Apelação Cível: 08023943620208120001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2025)

O pedido de restituição do valor pago pela passagem baseia-se na alegação de que o serviço contratado não foi prestado.
No entanto, conforme amplamente fundamentado no tópico anterior, restou demonstrado que o autor viajou até o destino final em assento compatível com a categoria adquirida.

Consigno, de maneira subsidiária, que mesmo se houvesse comprovação inequívoca de reacomodação em assento de categoria inferior, a legislação que regulamenta o transporte rodoviário determina que o eventual reembolso deve se limitar exclusivamente
à
diferença tarifária
entre as duas categorias de assento, e jamais à restituição integral do valor da passagem, u
ma vez que o serviço de deslocamento até o destino foi integralmente executado.

Como não há prova da irregularidade contratual, não há que se falar em qualquer modalidade de restituição financeira.

O apelante pleiteia indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00.
Contudo, o dano moral não se presume a partir de uma eventual insatisfação ou mero descumprimento contratual.

Para a configuração do dever de indenizar no âmbito extrapatrimonial, é imprescindível a comprovação de ofensa concreta aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade ou a integridade física e psicológica do indivíduo.

A situação vivenciada pelo autor caracteriza-se como mero aborrecimento e desconforto cotidiano decorrente de viagem rodoviária, situações comuns à vida em sociedade e toleráveis por não ofenderem o âmago da dignidade humana.

A jurisprudência do Egrégio Tribuna de Justiça do estado do Espírito Santo repudia a banalização do dano moral em situações análogas de consumo:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples inadimplemento contratual, dissociado de circunstâncias excepcionais que causem constrangimento relevante, não enseja reparação por danos morais. Não houve comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor ou prejuízo significativo que justificasse a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O simples atraso na entrega de mercadoria adquirida pela internet não configura dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo extrapatrimonial relevante. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR; STJ, AgRg no AREsp n. 97.416/MG. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001962720218080008, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Também afasto a incidência da teoria do desvio produtivo. A aplicação dessa teoria pressupõe um cenário de excepcionalidade, em que o consumidor é submetido a uma verdadeira via crúcis burocrática pela empresa, com perda de tempo útil desproporcional e injustificada para solucionar um problema causado pelo fornecedor. No caso em tela, a mera irresignação pontual perante o motorista do veículo ou nos guichês da empresa não preenche os rigorosos requisitos para a indenização com base na perda do tempo útil.

Por todas essas razões, a sentença que concluiu pela improcedência total dos pedidos deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, entretanto, a suspensão da exigibilidade da condenação, devido ao benefício da gratuidade de justiça concedido, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR